Tribunal: TJMT
Processo: 1038402-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038402-13.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON ARMANDO MARTINS - CPF: 013.885.291-06 (RECORRENTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1038402-13.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Emerson Armando Martins

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUPOSTA OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A SEMÁFORO. VISIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

2.

O autor, ora Recorrente, ajuizou a presente ação visando o recebimento de indenização por dano moral e material, por ter se envolvido em um acidente de trânsito, colidindo com uma motocicleta, em razão de não conseguir visualizar o semáforo. Sustenta que o acidente se deu pela omissão específica do ente público municipal que deixou de realizar a poda e manutenção dos galhos da árvore em torno do semáforo, o que teria dificultado a sua visibilidade. Diz que, sem a visibilidade do sinal, foi induzido ao erro de prosseguir no cruzamento por acreditar que o semáforo lhe era favorável.

3.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada omissão do Município na poda e manutenção de árvore próxima a semáforo configura falha do serviço público apta a estabelecer nexo causal e ensejar responsabilidade civil objetiva por acidente de trânsito.

4.

Em que pese às alegações do Recorrente, as fotografias juntadas aos autos demonstram que o semáforo é plenamente visível aos condutores, inclusive em todas as suas fases de sinalização, inexistindo obstrução relevante causada por galhos de árvores. Eis as fotografias juntadas na exordial, onde é possível verificar que todas as cores do semáforo são visíveis aos motoristas que transitam na pista:

a) Sinal vermelho (PARE):

b) Sinal amarelo (ATENÇÃO):

c) Sinal verde (SIGA):

5.

A prova documental evidencia que a luz vermelha, indicativa de parada obrigatória, pode ser claramente visualizada, afastando a alegação de deficiência na sinalização viária.

6.

Compete ao condutor adotar direção defensiva e observar atentamente a sinalização de trânsito, ainda que parcialmente encoberta, sendo a desatenção às normas de circulação causa suficiente para romper o nexo causal.

7.

Deste modo, se inexiste nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Município e o prejuízo material suportado pelo autor, não resta configurado o dever de indenizar.

8.

Conforme consta na sentença recorrida:

“Contudo, da análise das provas carreadas, em especial fotos e vídeos constantes dos Ids. 174001257 e 174001258, observa-se que, embora haja árvore próxima ao semáforo, é plenamente possível visualizar a sinalização, em especial a luz vermelha, que indica parada obrigatória. Cumpre destacar que ao condutor compete adotar postura de direção defensiva, atentando-se às condições da via e da sinalização, ainda que parcialmente encoberta. A desatenção às normas de trânsito rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil do ente público”.

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026